Tribunal: TJDFT
Processo: 0722208-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722208-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE ALMEIDA FILHO APELADO: TATYLLA PEREIRA FARIAS AQUINO DE MOURA DIAS DESPACHO 1. Apelação cível interposta por João Batista de Almeida Filho contra a sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo c/c cobrança proposta em desfavor de Tatylla Pereira Farias Aquino de Moura Dias, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (ID no 46789697). 2. Após a interposição do recurso, o autor/apelante apresentou petição de acordo (ID no 46789712), que não foi homologado pelo Juízo de 1o Grau, ao argumento de que seria necessário o reconhecimento de firma da parte ré ou a juntada de procuração de advogado que a represente (ID no 46789713). 3. A Curadoria de Ausentes pugnou pelo “descadastramento do feito” (ID no 46789713). 4. O autor apresentou petição em que afirma que “o acordo já foi parcialmente cumprido, uma vez que a locatária pagou o que ficou acordado, conforme comprovante de pagamento anexo, sendo que está pendente de cumprimento apenas a obrigação de fazer, qual seja, a desocupação voluntária, prevista para a data de 30 de janeiro de 2023”. Pugna pela homologação do acordo (ID no 46789716), o que não ocorreu (ID no 46789718). 5. O apelante apresentou nova petição em que insiste na homologação do acordo e, caso contrário, requer seja julgada a apelação (ID no 46789720). 6. Diante da informação de que a ré já adimpliu o valor cobrado pelo autor, intime-se o apelante para que, no prazo de 48 horas, se manifeste sobre a desocupação do imóvel pela apelada bem como se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 7. Após, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO